Tribunal: STF
Processo: HC 257242
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada mandado de segurança, mas autuada como habeas corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente discorre sobre suposto direito líquido e certo à “pré-candidatura ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2026”. Argumenta que a Comissão de Ética Partidária do Partido NOVO determinou a “suspensão liminar dos (seus) direitos de filiado”, com base em justificativa inidônea, o que configuraria “violação aos seus direitos políticos fundamentais, (...) bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência”. Formula o seguinte pedido:



    “a) Anular a decisão da CEP que suspendeu liminarmente os direitos de filiado do impetrante, por violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LV e LVII, CF/88); 



    b) Garantir o direito do impetrante de participar do processo seletivo Jornada 2026, nos termos do art. 14 da Constituição Federal e da Lei nº 9.504/1997; 



    c) Determinar que o Partido NOVO se abstenha de adotar medidas restritivas aos direitos políticos do impetrante sem a apresentação de provas concretas e o devido processo legal”.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, já que não se aponta lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da Constituição e arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal). Também não cabe mandado de segurança, já que não se apresenta prova documental pré-constituída das alegações formuladas (art. 5º, LXIX, da Constituição e art. 1º da Lei nº 12.016/2009). O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102 da Constituição.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção. Foi, ainda, advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente